Tribunal: TJMT
Processo: 1025548-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025548-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (AGRAVANTE), ZILDA DE LIMA - CPF: 208.297.791-91 (AGRAVADO), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Apresentado o cálculo e rejeitada a impugnação com a homologação do valor apresentado, sem qualquer contraposição da parte executada pelo meio processual competente, descabida a renovação do alegado excesso de execução, pois, operou-se a preclusão consumativa.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025548-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
C
APEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

AGRAVADA:
ZILDA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
Dr. Alcindo Peres da Rosa
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos c/c Danos Morais (Cumprimento de Sentença) n. 0000174-52.2018.811.0048, ajuizada por
ZILDA DE LIMA
, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante,
“sob o fundamento de que trata-se de matéria já decidida, determinando assim, o prosseguimento da execução”
(sic).

Aduz a parte agravante que
“no processo de origem a parte agravada ajuizou a demanda para o recebimento de indenização relativa ao contrato de seguro firmado com o Sr. Valdomiro Francisco da Silva e ainda indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Fundamentou sua pretensão no fato de que o Sr. Valdomiro veio à óbito em 04/05/2018 em decorrência de neoplasia maligna”
(sic).

Diz que superada a fase instrutória, sobreveio a sentença de mérito que condenou a Seguradora ao pagamento da quantia.

Em recurso de apelação,
“a condenação em danos morais foi excluída, bem como restou determinado acerca do abatimento das parcelas do prêmio que não foram pagas pelo Segurado”
(sic).

Afirma que
“ato contínuo, após a publicação do v. acórdão, esta parte agravante, a fim de encerrar o caso em definitivo, providenciou, de forma voluntária, o depósito do valor da condenação, isto é, o capital segurado da cobertura de morte relativo à vigência da data do evento, qual seja o valor de R$ 37.405,41 (trinta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e um centavos), com as devidas atualizações, e considerou, conforme determinação retro, o abatimento das 06 (seis) parcelas de prêmio que ficaram em aberto, devidamente atualizadas. Logo, o depósito do valor de R$ 62.006,47 (sessenta e dois mil, seis reais e quarenta e sete centavos) está totalmente regular”
(sic).

Ressalta que a agravada não concordou com o valor depositado e deu início ao cumprimento de sentença, a fim de que a ora agravante fosse compelida a pagar suposto remanescente.

Informa a agravante que
“demonstrou, por diversas vezes, que não havia que se falar em remanescente, e após o deferimento do prosseguimento da execução, apresentou de forma devida e regular a impugnação à execução, inclusive com prestação de garantia do juízo do valor discutido. No entanto, o MM Juiz a quo, sob o fundamento de que referida matéria já havia sido discutida e decidida, rejeitou a impugnação apresentada”
(sic).

Assinalou a existência de excesso de execução e discorreu que
“esta parte agravante também apontou ao juízo singular que a parte agravada, além de ter o valor do benefício de forma equivocado, a mesma apresentou a incidência de juros compostos, o que por sua vez é vedado nesse ordenamento”
(sic).

Anota que
“resta claro nos autos que qualquer deferimento de levantamento do valor depositado a título de garantia do juízo causará grave dano de difícil ou incerta reparação trará enormes prejuízos a Companhia de Seguros, uma vez que, dificilmente conseguirá reaver eventual valor a ser liberado para a parte agravada”
(sic).

Diante do que expôs, requereu a concessão do efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão, para declarar o cumprimento integral da obrigação por parte da agravante e, ato contínuo, seja determinada a expedição de alvará a favor do seu patrono, para devolução do valor depositado a título de garantia do juízo.

Preparo recolhido (Id 68830480).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Magistrada em 11/12/2020, conforme decisão de Id 70274963. Contra referido
decisum
foi interposto recurso de agravo interno, o qual, por sua vez, foi desprovido pelo Colegiado (Id 83585986).

Certificado o decurso do prazo legal sem que a agravada apresentasse contraminuta (Id 87397513).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se os autos originários de cumprimento de sentença, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos c/c Danos Morais n.
0000174-52.2018.811.0048, que condenou a empresa seguradora, ora agravante, ao pagamento da indenização relativa à morte do segurado, com o abatimento das parcelas do prêmio que não foram adimplidas até a data do óbito.

Iniciado o cumprimento de sentença, a agravante questiona a decisão do togado
a quo
que
rejeitou a impugnação ao incidente processual por ela manejado, por reconhecer a preclusão, sob o fundamento de que trata-se de matéria já decidida, e diante disso, determinou o prosseguimento da execução.

No entanto, malgrado os argumentos vertidos na peça recursal, ao que se verifica do contexto fático-processual, as matérias suscitadas pela agravante já foram debatidas anteriormente, inclusive, consta que a impugnação ofertada pela recorrente fora rejeitada em
19/03/2020
(Id 68549484 – fl. 09), o cálculo ora questionado foi objeto de homologação por aquele juízo em
07/07/2020
(Id 68549484 – fl. 06), cujo
decisum
foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados em
03/08/2020
(Id 68549484 – fls. 03/05), sem qualquer contraposição à superior instância, mostrando-se, portanto, preclusa a discussão, já que a decisão que homologou os cálculos não fora objeto de recurso.

Verificou-se, ademais, que a agravante peticionou nos autos arguindo novamente equívoco nos valores discutidos, então sobreveio a decisão recorrida, onde o magistrado de primeiro grau registrou que:

“(...) Analisando os autos verifica-se que a questão arguida pela parte executada já foi analisada em Ref: 95. Neste sentindo, dispõe o artigo 505, do Novo Código de Processo Civil o seguinte: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, (...)”

2. Destarte, o pedido de apresentado em Ref: 128 é de todo descabido, já que o referido pleito já fora decidido. 3. Assim sendo, com base no artigo 505, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido contido em Ref: 128, assim prossiga no cumprimento da decisão proferida em Ref: 115. (...)”
(Id 68549484 – fl. 02/03, em 05/11/2020).

Nesse contexto, não há que se falar em excesso de execução, haja vista que referida matéria resta, pois, preclusa, ante a homologação dos cálculos apresentados.

Nesse sentido, colaciono precedente aplicável
mutatis mutandis
ao caso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUNTADA DE CÁLCULO DA CONTADORIA – IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Apresentado o cálculo e oportunizado prazo às partes se manifestarem, sem que a ré tenha apresentado qualquer impugnação, se mostra descabida aproveitar a intimação de outro ato, para apresentação da impugnação totalmente extemporânea, pois, operou-se a preclusão.

Decorrido o prazo fixado para manifestação das partes nos autos, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar determinado ato.”
(N.U 1026191-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021)

Assim sendo, não se evidencia a probabilidade do direito invocado, na mesma toada, o perigo de dano iminente, até porque, ao que consta, não houve pedido de levantamento da quantia depositada a título de garantia do juízo, como advoga a agravante, não havendo que se falar em perigo de dano ou resultado útil do processo.

Assim, em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021